Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. DESTINATÁRIO FINAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão interlocutória que acolheu a exceção de incompetência suscitada pelas partes embargadas e declarou a incompetência absoluta da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 1.1. Em suas razões, a embargante alega que houve omissão no aresto e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a competência do Foro de Brasília para o processamento da execução. 1.2. Aduz que, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, as partes celebraram acordo para reiterar a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgar o feito. 1.3. Ademais, a recorrente argumenta que as embargadas compõem uma relevante produtora rural, com expressivo volume de atividade, assumindo a posição de segundo maior empregador da região que tem domicílio, e que, por essas razões, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao consignar que, de acordo com a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC. Confira-se: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. 2. "O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar se o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto (...)”. 3.1. O aresto também asseverou que a ação de execução, na origem, tem como objeto a obrigação de pagar quantia certa, pactuada por meio da escritura pública de confissão de dívida, celebrada entre a embargante, empresa de crédito e investimentos internacionais, e os embargados, todos qualificados como produtores rurais, com evidente vulnerabilidade técnica-informacional em relação à embargante. 3.2. O decisum foi transparente ao dizer que nos processos envolvendo direitos dos consumidores, sejam como demandantes ou demandados, cabe ao consumidor a escolha do foro que o feito deva tramitar, sob o enfoque do local que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, de acordo com o art. 6o, V, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que se refere à manifestação das partes embargadas requerendo a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do Foro de Brasília para julgar o feito, considerando que nos autos de origem as próprias partes embargadas suscitaram a exceção de incompetência, a manifestação futura em sentido contrário revela-se inviável, devido à preclusão lógica. Isso porque, conforme previsto pelo CPC, todos que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, o que, por consequência, veda eventuais comportamentos contraditórios.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados. 5.1. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.